Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que afastou a pretensão do ente público de exigir a devolução de valores pagos a servidor público a título de Gratificação de Titulação – GTIT, bem como rejeitou o pedido subsidiário de limitação temporal da irrepetibilidade dos valores a partir de notificação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a possibilidade de restituição de valores pagos a título de GTIT, quando a concessão decorreu de interpretação administrativa posterior; b) analisar a viabilidade de limitação temporal da irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé após notificação administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da GTIT baseou-se em interpretação normativa então vigente, adotada pela própria Administração Pública, inexistindo identidade entre o título exigido para o ingresso no cargo e aquele posteriormente utilizado para a percepção da gratificação, o que afasta qualquer conduta irregular imputável ao servidor.
4. A posterior alteração do entendimento administrativo caracteriza erro de interpretação normativa, e não erro operacional ou de cálculo, hipótese em que a jurisprudência consolidada veda a restituição de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público.
5. A simples notificação administrativa acerca da revisão do entendimento jurídico não afasta a presunção de boa-fé nem autoriza a devolução parcial dos valores, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada a restituição de valores pagos a servidor público a título de Gratificação de Titulação quando a concessão decorre de erro de interpretação normativa da própria Administração Pública, ainda que haja posterior revisão do entendimento administrativo, sendo inaplicável a limitação temporal da irrepetibilidade.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994710, 0702204-13.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 20/05/2025.